Tribunal: STF
Processo: RHC 240730
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. Alegada ilicitude das provas. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Muriéli Luiza Dall’agnol Ceni contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 855.013/SC (evento 43).



    O Recorrente foi condenado às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 02 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, respectivamente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003) (evento 22, fls. 13-23).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Argumenta ilicitude das provas obtidas ante a violação de domicílio. Sustenta “irrefutável nulidade da invasão domiciliar realizada sem mandado judicial, com base apenas em uma denúncia apócrifa e em fictícia autorização do morador, para justificar a entrada da Polícia na casa do recorrente”. Requer, em medida liminar, a declaração imediata de nulidade das provas obtidas ou a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades arguidas e a absolvição do recorrente. (evento 49).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso  (evento 71).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVERSÃO DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de interposição de agravo regimental. 



    2. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 



    3. Segundo a Corte a quo, "as informações acerca de supostas práticas delitivas por parte do réu foram levadas ao conhecimento da Guarda Municipal de Itajaí por intermédio da 'Base Comunitária de Segurança' existente no bairro onde se deram os fatos, Base esta que funciona como uma espécie de posto avançado da instituição localizado próximo às comunidades", destacando que "a forma pela qual estas informações circularam entre as forças de segurança merecem especial atenção e validação". 



    4. No caso, afastar a valoração das provas realizada pelas instâncias de origem, de modo a acolher a alegação de ausência de justa causa para a medida invasiva, demandaria verticalização da prova, incabível na via estreita do habeas corpus.



    5. O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016). 



    6. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 22 , fls. 17-18) :



    “Na hipótese dos autos, conforme exposto na suma dos fatos, as informações acerca de supostas práticas delitivas por parte do réu foram levadas ao conhecimento da Guarda Municipal de Itajaí por intermédio da "Base Comunitária de Segurança" existente no bairro onde se deram os fatos, Base esta que funciona como uma espécie de posto avançado da instituição localizado próximo às comunidades. 



    De acordo com a página oficial da Prefeitura Municipal de Itajaí, "A Base Comunitária de Segurança era uma antiga reivindicação da população estimada em torno de 20 mil habitantes e conta com a parceria da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil e a Guarda Municipal. Com atendimento todos os dias das 07h às 19h, no local podem feitas denúncias, boletins de ocorrência, entre outros serviços." (disponível e m https://itajai.sc.gov.br/noticia/25383/regiao-do-bairro-santa-regina-ganha-reforco-na-segurancapublica#.YvqJnKDMKM8) 



    Tendo em vista a finalidade precípua de tal serviço disponível à população, notadamente a realização e recebimento de denúncias, eventual nulidade das operações deflagradas a partir das informações levadas pelos populares ao conhecimento do órgão, não despropositadamente instalado no seio da comunidade, acabaria por tornar inócua a existência da estrutura no local. 



    Ademais, a denúncia narrava a alcunha do suspeito e o endereço onde ele residia, bem como os supostos ilícitos por ele praticados, elementos estes que, em sede sumária, revelaram-se suficientes para que a polícia chegasse até o local e constatasse, após buscas domiciliares, a efetiva existência da droga, acompanhada de balança de precisão, além dos artefatos bélicos apreendidos. 



    A propósito, a partir do momento em que há a constatação de que o suspeito reside mesmo no endereço declinado pelo denunciante e é apreendida considerável quantidade de droga e munições no interior da residência deste, é irrelevante que tal denunciante seja arrolado como testemunha, bastando para tal mister os relatos dos agentes públicos. Até porque, como se sabe, tais testemunhas já não se identificam justamente por temerem represálias.



    (...).



    Assim, ainda que não se desconheça o teor dos recentes julgados oriundos do STJ no sentido de que a denúncia anônima deve restar apurada por intermédio de diligência investigatória preliminar apta a demonstrar elementos mais robustos da ocorrência do delito tal qual noticiado, no caso dos autos, entendo que a forma pela qual estas informações circularam entre as forças de segurança merecem especial atenção e validação. 



    É que, consoante já exposto, a denúncia anônima foi feita no âmbito da "Base Comunitária de Segurança" implementada no bairro onde reside o réu justamente como forma de possibilitar que a população tenha acesso fácil aos organismos de segurança, não se revelando recomendável, por razões óbvias e de conhecimento de todos,que a identidade daqueles que se voluntariam a noticiar condutas criminosas seja exposta, sobretudo tratando-se de denúncia de tráfico de drogas, crime este orientado por "regras" bastante rígidas em relação aos seus delatores.”



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou:



     



    “A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 



    Consoante julgamento do RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. Outrossim, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado. 



    Com efeito, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 



    No caso dos autos, o acórdão considerou que "as informações acerca de supostas práticas delitivas por parte do réu foram levadas ao conhecimento da Guarda Municipal de Itajaí por intermédio da 'Base Comunitária de Segurança' existente no bairro onde se deram os fatos, Base esta que funciona como uma espécie de posto avançado da instituição localizado próximo às comunidades", destacando que "a forma pela qual estas informações circularam entre as forças de segurança merecem especial atenção e validação". 



    Dado tal contexto fático, afastar a valoração das provas realizada pelas instâncias de origem, de modo a acolher a alegação de ausência de justa causa para a medida invasiva, demandaria verticalização da prova, incabível na via estreita do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária.”



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente